Tribunal: TJPA
Processo: 0009085-29.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009085-29.2017.8.14.0008

APELANTE: MARIA ELIZETE SILVA E SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU EVENTUAL ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3095903 que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR ANTES DA CITAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir rejeitada em razão de se confundir com o próprio mérito da demanda.

2. Hipótese dos autos em que o débito foi pago antes da angularização da relação processual, tendo o banco autor aceitado o pagamento sem qualquer ressalva relativa ao vencimento antecipado da dívida. Mora que não mais subsistia quando da citação da apelante, estando ausente, portanto, requisito fundamental para a procedência da Ação de Busca e Apreensão calcada no decreto-lei n. 911/69.

3. Afastada a mora, com a aceitação do pagamento das parcelas vencidas e subsequentes por parte do credor, houve verdadeira renuncia ao vencimento antecipado da dívida e legítima expectativa do devedor no prosseguimento da contratação. Entender de forma diversa seria admitir comportamento contraditório em violação à máxima do nemo potest venire contra factum proprium e aos princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva previstos no artigo 422 do Código Civil. Improcedência da Ação de Busca e Apreensão que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença e consequentemente julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão. Em consequência, impõe-se a devolução do veículo à ré e a retomada do contrato ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em que seria necessário o pagamento integral da dívida para elidir os efeitos da mora e que a ré/apelante não teria sequer comprovado o pagamento das parcelas vencidas. Afirma que para elidir a mora, deveria a ré ter efetuado o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizada, incluindo honorários, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar. Requer a reforma da decisão para que seja suprida a contradição apontada, com o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (ID 3614177).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, no sentido de que não teria havido, na hipótese, a purga da mora, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque,
da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o afastamento da mora no caso em concreto, ante o reconhecimento de que o débito foi pago antes da angularização processual, tendo o banco aceitado o pagamento sem qualquer ressalva relativa ao vencimento antecipado da dívida.

Esclareceu-se que com a aceitação do pagamento das parcelas vencidas e subsequentes por parte do credor, houve verdadeira renuncia ao vencimento antecipado da dívida e legítima expectativa do devedor no prosseguimento da contratação. Entender de forma diversa seria admitir comportamento contraditório em violação à máxima do
nemo potest venire contra factum

proprium
e aos princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva previstos no artigo 422 do Código Civil.

Como se verifica, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. Na realidade, o que pretende
o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a sua utilização para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2022